Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA SELIC. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. IRRESIGNAÇÃO REFUTADA EM RECURSO PRECEDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE CREDORES. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
3. A mora e a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos valores previstos no contrato foram reconhecidas no julgamento de improcedência dos embargos à execução, destacando o julgado que as condições do pagamento devem observar a forma ajustada, e que "Se a memória de cálculo da dívida, apresentada pelo credor, considerou os encargos de mora previstos no título, não há excesso de execução."
3.1. Além da rejeição dos embargos à execução foi proferida decisão preclusa homologando as contas de liquidação apresentadas pela Contadoria Judicial, de modo que há preclusão que impede a apreciação da nova impugnação apresentada para substituição de encargos pela taxa SELIC, uma vez que não houve irresignação oportuna, além de ter a recorrente manifestado prévia e expressa concordância com os encargos de mora contratuais, denotando clara preclusão temporal e lógica que impede o conhecimento do recurso.
4. O mesmo se diz quanto às razões recursais expostas pela agravante visando rediscutir a avaliação do imóvel, tratando-se de questão que não comporta sequer conhecimento, pois a recorrente pretende rediscutir decisão precedente, confirmada por esta instância recursal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0750256-36.2020.8.07.0000, de modo que a questão está acobertada pelo manto da preclusão.
5. Impedir a expropriação de bens da agravante para quitação de suas dívidas em processo de execução, sob o argumento de que há multiplicidade de credores com interesse na alienação do imóvel, seria premiar a devedora por sua própria torpeza.
5.1. A concorrência de credores não se resolve pela exoneração da dívida ou pela impossibilidade de expropriação judicial de bens do devedor, tratando-se de hipótese que reclama apreciação judicial a respeito da existência de preferências legais e contratuais, ou sobre a ordem de penhora, como dispõe o art. 908 do CPC, sendo certo que cabe aos credores, e não ao devedor, reivindicar perante o Juízo da execução eventual preferência na satisfação de seus créditos, nos termos do art. 909 do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.